Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Número do processo: 0709279-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA CLAUDIA LIDUVINO PACHE FERNANDES e outros Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença (proc. 0722766-65.2022.8.07.0001) proposta pelo ESPÓLIO DE EDMO BARBOSA PACHE, posteriormente substituído processual por ANA CLAUDIA LIDUVINO PACHE FERNANDES; GISELE LIDUVINO PACHE e FREDERICO LIDUVINO PACHE, ora agravados. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Diante da ausência de impugnação, homologo os cálculos de ID 143766520. Preclusa esta decisão, compete ao autor ingressar com pedido de cumprimento de sentença, em termos, observando que o levantamento dos valores está condicionada a sobrepartilha do crédito. Os embargos de declaração opostos pelo agravantes foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 149717697, do processo de referência): Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, haja vista que o provimento do agravo não foi informado previamente nos autos, cuja diligência poderia ter sido efetuada pela própria ré. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. Por outro lado, considerando que o agravo não foi provido, proceda-se nos termos da decisão de ID 134212453. Neste agravo de instrumento, o BANCO DO BRASIL S/A pugna pela reforma da decisão que homologou os cálculos. Aduz que os agravados omitiram fatos que levaram “o i. juízo, despretensiosamente, a error in procedendo, consistindo na decisão do prosseguimento do feito, que culminou com a decisão (ID 147450518), que homologou os valores apresentados pelo agravado, necessário se faz a verificação da decisão resultante do julgamento, e seus efeitos, do AGI interposto pelo agravado da decisão desse juízo de ID 134212453 (declinação de competência)”. Argumenta que “um dia antes do apresentar cálculos, ou seja, em 27/11/2022, o agravo de instrumento foi julgado, resultando no seu desprovimento, mantendo-se a declinação da competência, conforme Acórdão ID 41869428, cópia anexa, tendo a presente decisão transitado em julgado em 31/01/2023”. Acrescenta que “o agravado tomou ciência do referido acórdão em 05/12/2022, consoante se vê na aba ‘expedientes’ do PJe de 2a instância: Ora, excelências, o agravado não agiu com a lealdade processual que se espera, haja vista que, estando ciente do acórdão mesmo antes da decisão embargada, manteve-se silente, deixando de informar a este d. Juízo o resultado do julgamento, induzindo-lhe a erro.” Quanto ao mérito, aduz que há excesso na execução, que o valor correto do débito seria de R$ 780.970,21. Ressalta que os “lançamentos decorrentes de descontos previstos pela Lei n. 8088/90, tais lançamentos foram reconhecidos pela perícia, porém, NÃO FORAM DECOTADOS CORRETAMENTE”, bem como que “o autor/mutuário, ora agravado efetuou somente parte do pagamento da dívida, não podendo aquele montante integrar o diferencial a ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito”. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44610102). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em que pese o esforço do agravante, os autos não estão sob a jurisdição desta Corte. Assim o afirmo porque transitou em julgado o agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande – MS (Id 134212453, do processo de referência); recurso esse (AGI 0728029-81) em que foi revogada a tutela liminar concedida pelo relator, Desembargador TEÓFILO CAETANO, em 31/8/2022, para suspender os efeitos da decisão, determinando que “a ação aviada pela parte agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando”. Em julgamento de mérito, ocorrido no dia 11/11/2022, foi desprovido, por maioria de votos, o agravo de instrumento. Prevaleceu, com isso, a decisão de primeira instância em que o juízo declinou de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande – MS. Certificado, em 31/01/2023, o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido agravo de instrumento (Id 43091557, do AGI 0728029-81), no dia 2/3/2023, os autos foram encaminhados, “via malote digital, para ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande - MS.” (Id 151072122, do processo de referência) Enfim, ainda que o d. Juízo a quo tenha homologado os cálculos apresentados pelos exequentes em 26/1/2023, data compreendida no período entre o dia em que concedida a antecipação da tutela recursal (31/8/2022) e o de trânsito em julgado do agravo de instrumento (31/1/2023), o ato judicial de homologação, tendo em conta o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo que a prolatou, deverá ser objeto de exame e consideração pelo juízo competente, tal como prescreve o art. art. 64, § § 3o e 4o, do CPC: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Portanto, as decisões anteriormente proferidas pelo juízo incompetente, a exemplo da que homologou os cálculos, deverão ser apreciadas, “se for o caso, pelo juízo competente.” De consequência, eventuais recursos haverão de ser direcionados ao TJMS, órgão do Poder Judiciário com competência para exercer juízo de revisão sobre as decisões que venham a ser proferidas pelo juízo a quem redistribuído o feito. Destarte, compete ao agravante questionar perante o Juízo reconhecido competente os atos processuais efetivados pelo Juízo incompetente antes de ser confirmada a decisão declinatória. Essa é a orientação emanada da jurisprudência do STJ: (...). 3. Também foi decidido por este Colegiado que o reconhecimento da competência do foro avençado (Brasília) para julgamento da causa, oportunamente suscitada em exceção de incompetência, conduz à nulidade por arrastamento de todos os atos decisórios açodadamente prolatados pelas instâncias ordinárias, cabendo ao Juízo do do foro de eleição apreciar a questão de eventual aproveitamento de atos praticados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.828.921/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) – grifamos. (...). 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, reconhece, uma vez verificada a incompetência do Juízo e a nulidade dos atos decisórios, a subsistência, em princípio, dos demais atos processuais, passíveis que são de ratificação pelo Juízo reputado competente, observando-se, para tanto, o devido processo legal e o contraditório, naturalmente. 1.1 Na hipótese dos autos, o Juízo de Direito da Comarca de São Miguel de Guamá/PA, reconhecendo a exata extensão do decisum - anulação dos atos decisórios, conferindo-se ao Juízo considerado competente, em consonância com o disposto no § 2o do art. 113 do CPC/1973, a possibilidade de convalidar ou não os demais atos processuais - convalidou expressamente a validade de todos os demais atos e provas produzidas, inexistindo, pois, qualquer ofensa à coisa julgada. (REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 3/11/2022.) – grifamos. De fato, está o processo, desde o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a decisão declinatória da competência, sob jurisdição do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Quanto ao Poder Judiciário do Distrito Federal, submetido está aos ditames da Lei 11.697/2008, art. 8o, III, que, regulamentando a organização judiciária do DF, estabelece a competência do TJDFT para processar e julgar “os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios”. Nesse contexto, ao Juízo competente cumpre apreciar a validade das decisões proferidas no curso da demanda, podendo aproveitá-las ou não. No que diz respeito às partes, ao se manifestar, poderão, caso queiram, apresentar os correspondentes recursos perante o tribunal da jurisdição competente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Em tempo, retifique-se a autuação do agravo de instrumento, para que constem como agravados ANA CLAUDIA LIDUVINO PACHE FERNANDES; GISELE LIDUVINO PACHE e FREDERICO LIDUVINO PACHE. Oportunamente, ocorrendo o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora